Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724251-32.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: MERCADAO VARGAS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Ao Banco-agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 15 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora